Tribunal: CARF
Processo: 11065.904202/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.904202/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.267 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos termos da tese firmada, em sede de repercussão geral, na ocasião do
julgamento RE no 796939/RS, é inconstitucional a multa isolada prevista em
lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para determinar o cancelamento do Auto de Infração, nos
termos do entendimento do STF fixado no julgamento do RE n.o 796.939/RS. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-
011.265, de 19 de dezembro de 2023, prolatado no julgamento do processo 11080.735078/2018-
50, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Marina
Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado), Wilson
Antônio de Souza Correa (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausentes a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro
Wilson Antônio de Souza Correa e o conselheiro Lazaro Antônio Souza Soares, substituído pelo
conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.904202/2013-17
Fl. 1995
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.267 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.904202/2013-17

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão da DRJ que julgou
parcialmente procedente a Impugnação apresentada em oposição ao Auto de Infração lavrado
para a cobrança de multa por compensação não homologada, nos termos do art. 74, §17, da Lei
no 9.430/1996.
Em sua Impugnação, a contribuinte requereu:
 preliminarmente, a suspensão do presente feito, por força do art. 74, §18 da
Lei no 9.430/96, até o encerramento do processo que tem como objeto as
Dcomps que deram origem a multa em questão, por tratar de questão
prejudicial ao objeto destes autos;
 no mérito, o cancelamento do lançamento da multa, não apenas por se tratar de
fato ocorrido anteriormente à sua introdução na legislação, com também por
ser o referido dispositivo inconstitucional.
A DRJ, ao analisar a referida Impugnação, afirmou que não cabe ao julgador
administrativo apreciar a matéria do ponto de vista constitucional, sustentando a regularidade da
multa objeto dos autos. Alegou que a referida multa foi instituída pela Lei no 12.249/2010, tendo
a Lei no 13.097/2015, tão somente alterado o dispositivo. Por fim, determinou que o valor da
multa lançada fosse recalculado, em razão do reconhecimento de parte do direito creditório nos
autos do processo em que foram analisadas as Dcomps e que deram origem a multa em questão.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, por meio do qual
reiterou as razões apresentadas em sua Impugnação, requerendo a reforma do Acórdão proferido
pela DRJ.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado anteriormente, trata-se, na origem, de Auto de Infração
lavrado para a cobrança de multa por compensação não homologada, nos
termos do art. 74, §17, da Lei no 9.430/1996.
Sobre o tema, sobreveio recentemente tese firmada no âmbito do
julgamento do RE n.o 796.939/RS, em sede de repercussão geral, no
sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em lei para
Fl. 1996
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.267 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.904202/2013-17

incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
automática penalidade pecuniária.”. O referido acórdão restou assim
ementado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA.
AUTOMATICIDADE.
DIREITO
DE
PETIÇÃO.
DEVIDO
PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão
geral: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia
persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor
da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o
montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à
Constituição da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do
devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo
legal nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa
no processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação
ao exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência
e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente,
mediada por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do
princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa
avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no exercício do
direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária. 9.
Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da
Lei 9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
18/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-s/n DIVULG 22-05-2023 PUBLIC 23-05-2023)
Fl. 1997
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.267 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.904202/2013-17

Tendo o trânsito em julgado ocorrido em 20/06/2023, nos termos do art.
62, §2o, da Portaria MF no 343, de 09/06/2015, Regimento Interno do
CARF (RICARF), o referido julgado é de observância obrigatória e
deverá ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para
determinar o cancelamento do Auto de Infração, nos termos do
entendimento do STF fixado no julgamento do RE n.o 796.939/RS.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao Recurso Voluntário, para determinar o cancelamento do Auto de Infração, nos
termos do entendimento do STF fixado no julgamento do RE n.o 796.939/RS.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 1998
DF CARF MF
Original